Tribunal: TJMT
Processo: 1014421-34.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014421-34.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), MAURO DELFINO CESAR - CPF: 039.196.411-91 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS PELO AUTOR/AGRAVADO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS

- INTERESSE EM REDISCUTIR A MATÉRIA - RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.026, § 3.º DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.

A insurgência da Embargante quanto à validade da Cláusula arbitral contida no Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes, como bem exposto no acórdão hostilizado, não pode ser objeto de apreciação por esta Corte pois não compõe o conteúdo da decisão
a quo
.

O recurso utilizado pela Construtora para desafiar a decisão singular foi Agravo de Instrumento, o qual, não tem efeito devolutivo e se restringe na análise do acerto ou desacerto do
decisum
, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Consta no acórdão invectivado que os requisitos elencados no art. 300 do CPC foram devidamente demonstrados pela parte Autora/Embargada ao Juízo de origem, ou seja, o inconteste atraso na entrega do empreendimento bem como o dever da Construtora em restituir o valor despendido pelo comprador desde o ano de 2015. A alegada dificuldade financeira da empresa não tem o condão de revogar a ordem judicial.

Evidenciado o caráter manifestamente protelatório destes Embargos, deve ser aplicada a multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado na causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1014421-34.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
CX CONSTRUÇÕES LTDA.
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo Interno interposto em face da decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado.

A Embargante defende a existência de omissão e contradição no aresto ao argumento de que não foi apreciada a tese de dificuldade financeira da Construtora e a Cláusula de arbitragem pactuada entre as partes.

Aduz que o recurso interposto tem efeito devolutivo, nos moldes do art. 1.013, § § 1.º e 2.º do CPC, sendo autorizado a esta Corte examinar todas as matérias trazidas pela Recorrente, logo, não há falar em supressão de instância quanto à análise da validade da cláusula de arbitragem.

Alega violação ao art. 300 do CPC, eis que a manutenção da decisão
a quo
ensejará o bloqueio de suas contas bancárias e obstará o término dos empreendimentos que ainda se encontram em construção, assim como o adimplemento dos salários de seus funcionários e obrigações decorrente de ações trabalhistas.

Assim, requer o provimento deste Embargos de Declaração para que seja reformado o acórdão invectivado.

Contrarrazões do Embargado
Mauro Delfino Cesar
sob o ID. 57346991.

Cuiabá, 17 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando o caderno processual, extrai-se que CX CONSTRUÇÕES LTDA. interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por danos materiais e morais
movida por MAURO DELFINO CÉSAR, deferiu a tutela de urgência e determinou o depósito judicial da quantia integral paga pelo Agravado, devidamente atualizada com juros e correção monetária, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais, a Agravante afirma que entabulou com o Agravado, em 05/07/2012, contrato de compra e venda de imóvel da futura unidade autônoma denominada Apartamento 24, Torre Verona do Condomínio Villaggio dos Ipês, no montante de R$ 152.681,76 (cento e cinquenta e dois mil reais e seiscentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), com expectativa de entrega para o mês de abril de 2015, no entanto, até o momento a construção não foi concluída.

Frisou que o atraso na entrega do empreendimento adquirido pelo Agravado (Condomínio Villaggio dos Ipês) é fato incontroverso.

Aduziu que a empresa vem enfrentando problemas econômicos e financeiros, que tenta se reerguer no mercado, que não dispõe do valor para efetuar o depósito judicial e que eventual bloqueio lhe acarretará prejuízos, pois o pouco dinheiro que possui será utilizado para pagar a folha de salários, bem como acordos trabalhistas e outras contas essenciais ficaria em aberto.

Defendeu, por esses motivos, ausência do
fumus boni juris
para o pedido liminar formulado pelo Agravado na Instância singela.

Acentuou que no Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes, por comum acordo, foi estabelecida Cláusula de arbitragem, o que, de conseguinte, impede a tramitação deste processo.

Assegurou que a permanência da decisão
a quo
e o prosseguimento do feito de origem enseja prejuízo irreparável, pois será expropriada de seus bens sem a apreciação da validade, ou não, da cláusula arbitral pactuada.

Em decisão monocrática, esta Relatora negou provimento ao Instrumental (ID. 51958994) e ressaltou que a pretensão da Agravante em aplicar a Cláusula de Arbitragem e, por conseguinte, obstar o prosseguimento da demanda originária, não compõe o conteúdo da decisão
a quo
. Logo,

não pode ser apreciada pelo Juízo
ad quem
.

Inconformada, a Construtora interpôs recurso de Agravo Interno, o qual foi desprovido, à unanimidade, por esta Câmara Julgadora (Id. 54659490).

Renitente, a Agravante opôs estes
Embargos de Declaração
, ao argumento de que existe vício de omissão e obscuridade no aresto.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

A obscuridade, por sua vez, decorre da falta de clareza e precisão do
decisum
, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito da(s) questão(ões) resolvidas.

Ao reavaliar o caso concreto, todavia, denota-se que não há vicio a ser sanado.

A insurgência da Embargante quanto à validade da Cláusula arbitral contida no Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano firmado entre as partes, como bem exposto no acórdão hostilizado, não pode ser objeto de apreciação por esta Corte pois não compõe o conteúdo da decisão
a quo
.

Indispensável expor, nesse ponto, que o recurso utilizado pela Construtora para desafiar o
decisum
singular foi Agravo de instrumento, o qual, diferente do alegado pela Embargante, não tem efeito devolutivo.

Com efeito, o Instrumental deve restringir-se somente
na análise do acerto ou desacerto da decisão
a quo
, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.

Em relação à tese de violação ao art. 300 do CPC, consta no aresto que o Autor/Embargado demonstrou com perfeição ao Juiz da causa os requisitos elencados no disposto para a concessão da tutela de urgência.

Não é exagero repetir, nesse aspecto, que a motivação do Embargado para a rescisão do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano entabulado com a Construtora advém do atraso na entrega do empreendimento, ou seja, apartamento n.º 24, da Torre Verona, no Condomínio Villaggio dos Ipês. Este fato, confessado pela Recorrente, é incontroverso.

Assim,
inconteste a plausibilidade do direito invocado pelo Embargado (Autor) na Instância singela, quanto à devolução das parcelas pagas, pois
, de acordo com o

Verbete Sumular n.º 543 do STJ, esta medida é possível nas hipóteses em que a vendedora tenha dado causa à rescisão contratual.

Por corolário, não se sustenta a tese da Embargante no sentido de que o prosseguimento do feito com o bloqueio dos numerários existentes em sua conta bancária lhe causará prejuízos e multa cominatória, isso porque a constrição e aplicação das
astreintes
somente acontecerá caso a empresa não efetue o depósito judicial da forma como determinado pelo Juiz da causa.

Feitas essas elucidações, colhe-se que o caso não se trata de omissão e obscuridade no julgamento, mas sim descontentamento da Agravante CX CONSTRUÇÕES LTDA., ora Embargante, quanto ao resultado obtido neste Juízo
ad quem
.

É de se ressaltar que este recurso é de natureza particular; seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.

Assim, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição dos Embargos de Declaração.

Estes Aclaratórios, a meu ver, foram manejados com o intuito manifestamente protelatórios, pois se a pretensão da Embargante é modificar a conclusão adotada por esta Câmara, competia-lhe a interposição do recurso cabível. Por tal motivo, é de rigor a aplicação da multa processual.

Nesse sentido, confira-se o aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §§ 2.º E 3.º, DO CPC/15.

I - Opostos embargos de declaração protelatórios, o magistrado, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2%. No caso de reiteração, a multa pode ser majorada para 10%. Inteligência do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

II - In casu, o magistrado de primeiro grau aplicou diretamente a multa de 10% ao argumento de que o causídico tem por costume opor embargos de declaração protelatórios.

III - Tal interpretação não se coaduna com o dispositivo em comento, que se destina à atuação do advogado no caso em concreto, sendo irrelevante para a aplicação da multa a atuação em outros feitos.

IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para afastar a multa de 10 %, mantida a multa de 2%.

(STJ. AREsp 1435078/RS. Relator Ministro Francisco Falcão. 2.ª Julgado em 05/09/2019. Publicado em 16/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC⁄2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC⁄2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

3. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios.

4. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória.
(STJ. Edcl nos Edcl no AgRg nos Embargos de Divergência em RESP 1.324.260/RJ (2012/0100881-2). Rel. Ministro Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes. Julgado em 20/04/2016).

Diante do exposto, considerando que não há no acórdão recorrido qualquer omissão e obscuridade a ser sanada,

rejeito
os Embargos de Declaração opostos e condeno a Embargante ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado na causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do mesmo
codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020